Tribunal: TJMT
Processo: 1005444-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005444-82.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006924-69.2021.811.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO - MT PREV
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICO DE MATO GROSSO – MT PREV, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenizatória de Danos Materiais no 1006924-69.2021.811.0041, que indeferiu o pedido liminar sobre a isenção da contribuição previdenciária dos servidores portadores de doenças de graves.
Aduz o Recorrente que ingressou com a ação de base consubstanciada na existência de ilegalidade da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente portadores de doenças graves especificadas em lei e que são isentos parcialmente da contribuição previdenciária até o valor correspondente ao dobro da quantia máxima paga a título de benefício no Regime Geral de Previdência.
Acentua que com a aplicação da nova sistemática, trazida pela Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que referendou as regras da Emenda Constitucional 103/19, a contribuição passou a ser exigida a partir do teto do RGP, nos rendimentos dos aposentados por incapacidade permanente.
Ressalta que, apesar da revogação do § 21 do artigo 40 da Constituição Federal, ainda vigoram os dispositivos do inciso IV e do § 4o, ambos do artigo 4o da Lei Complementar no 202/04, “devendo guardar respeito ao princípio da legalidade tributária e a da interpretação literal da legislação tributária.”
Argumenta que a interpretação da legislação tributária quando se tratar de isenção deve ser literal, sendo certo que a “isenção diferentemente da imunidade é concedida através de LEI e não necessariamente por disposição constitucional.”
Sublinha o direito adquirido em razão da Súmula 544 do STF e do artigo 178 do CTN, e o princípio da observância da vedação do confisco.
Cita julgados desta Corte.
Destaca a presença do dano irreparável ou de difícil reparação em razão da natureza das verbas que são de caráter alimentar.
Pugna assim pela atribuição de efeito ativo, deferindo o pedido liminar para que o Estado de Mato Grosso se abstenha de continuar a cobrança da majoração da base de cálculo dos substituídos processualmente pela entidade Agravante que são portadores de doenças graves especificadas em lei.
É o relato necessário.
Verifico que o recurso está tempestivo, preparado, sendo adequado e cabível. Desnecessária a juntada das peças obrigatórias e facultativas, nos termos do §5o, art. 1.017, CPC, além de presentes os demais pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Dispõe o artigo 1019 do Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.
Nesses moldes, o parágrafo único do artigo 995 do CPC, preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, relativamente ao deferimento ou indeferimento de tutelas provisórias de urgência, o entendimento jurisprudencial foi construído no sentido de que deverá o julgador, mediante cognição sumária das provas previamente constituídas pela parte, apreciar tão somente a viabilidade de concessão ou não da medida de acordo com os seus requisitos autorizadores, não se podendo fazer um pré julgamento do mérito recursal ou da ação, pois este será analisado somente em ocasião oportuna.
Da análise dos autos, em uma cognição inicial, não exauriente, própria do estágio em que se encontra o processo, verifico não estar presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida requerida, mais precisamente a probabilidade do provimento do recurso, vez que o benefício da isenção do recolhimento da Contribuição Previdenciária até o dobro do teto do RGPS, em virtude de doença grave, foi revogado pela reforma da previdência, instituída pela Emenda Constitucional no 103/19.
Importante frisar que a Emenda Constitucional Estadual no 92/2020, que acrescentou dispositivos à Magna Carta deste Estado, prevendo em seu artigo 140-F, a aplicação imediata, ao Regime Próprio de Previdência Social, das normas de caráter geral e de aplicação obrigatória aos entes federados, constantes da Emenda Constitucional Federal no 103/2019.
Há, ainda, entendimento sedimentado no âmbito do E. Supremo Tribunal Federal no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos:
“(...)
1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, inexiste direito adquirido a regime jurídico ou a forma de cálculo da remuneração de servidores públicos, assegurada a irredutibilidade de vencimentos.” (STF, RE 1114554 AgR, Relator (a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 20/12/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-024 DIVULG 06-02-2020 PUBLIC 07-02-2020).
Nestas condições, INDEFIRO o pedido de liminar.
Intimem-se as partes Agravadas para, querendo, apresentarem as contrarrazões, no prazo legal.
Após, a douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora